Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-38.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000098-38.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (IMPETRANTE), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), LARCKY GESTAO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 35.945.542/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000098-38.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

ORIVALDO RIBEIRO

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT

Litisconsorte

LARCKY Gestão e Participação LTDA

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITOU A MULTA COMINATÓRIA AO VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL, NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA. SEGURANÇA DENEGADA.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015).

A multa cominatória não tem a finalidade de ressarcimento, podendo ser reduzida quando demonstrado que está ultrapassando sua real finalidade coercitiva
.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão judicial que, segundo o Impetrante, alterou o valor da multa cominatória no processo Projudi no 8026771-15.2008.811.0001, que move contra a litisconsorte passiva.

O Impetrante alega que a sentença proferida no referido processo determinou que fosse efetuada a baixa da hipoteca, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa cominatória diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.400,00, bem como que a ré foi intimada da referida decisão em 14/01/2011, mas não cumpriu o que fora determinado.

Aduz que, posteriormente, foi cominada nova multa, no valor de R$ 5.000,00. E, promovida à execução, o Juiz equivocadamente determinou a execução da multa no referido valor.

Ao requerer a execução da multa cominatória, o juiz indeferiu o pedido de execução e estabeleceu nova multa de valor de R$ 10.000,00. Aduz que a multa cominatória foi reduzida ao valor de alçada do ano de 2010 (R$ 20.400,00), com juros e correção a partir de 2016.

Ao final requer que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento deste Mandado de Segurança e que seja concedida a segurança com a execução de todas as cominações aplicadas, e que a multa deve incidir desde a intimação efetivada em 15/01/2011, até o efetivo cumprimento.

O pedido de liminar foi indeferido conforme decisão lançada no ID 40207959.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, bem como o litisconsorte passivo necessário deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 78205959.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, conforme quota de ID 40277481.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

O Impetrante interpôs Mandado de Segurança contra decisão a decisão interlocutória que determinou a execução das
astreintes
, nos exatos termos fixados na sentença, fixando o termo inicial de juros e correção em 29/11/2016, até, em tese, o cumprimento da obrigação.

Eis a parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento:

Contra a sentença, cuja parte dispositiva está acima colacionada, o Litisconsorte passivo interpôs recurso inominado, sendo negado provimento ao recurso, em decisão colegiada proferida pela Turma Recursal Única, voto de minha relatoria, na sessão de julgamento ocorrida em 26/06/2015.

Após o trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram a origem para dar início ao cumprimento de sentença.

Transcrevo abaixo a parte dispositiva da decisão proferida pela autoridade coatora, a qual está sendo impugnada pelo Impetrante:

Decido.

1-
Apresente a Empresa Reclamada/Devedora, no prazo de 5 (cinco) dias, nos autos, cópia atualizada da matrícula em questão. Fixo multa para o descumprimento injustificado, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimem-se advogados pelo sistema e a Empresa Reclamada/Devedora, por Carta A.R.;

2-
A execução das astreintes, nos exatos termos fixados em sentença (título executivo judicial), obedecerá ao valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), com data inicial de juros e correção em 29/11/2016 (decorridos os 15 dias para cumprimento voluntário) até, em tese, o cumprimento já noticiado (mov. 139).

Para tanto, fica revogada a decisão de mov. 1.41, com relação ao valor em execução, bem como, pelas razões expostas, indefiro o pedido de mov. 148;

3-
Deste modo, após o prazo concedido no item ?1?, promova a parte Reclamante/Credora apresentação do cálculo atualizado da dívida no prazo de 5 (cinco) dias;

Dá análise dos autos, verifico que a decisão ora impugnada, está promovendo a execução das
astreintes
, de acordo com os termos fixados na sentença proferida pelo juiz “a quo”.

Assim, a limitação do valor da multa cominatória ao valor de alçada do Juizado Especial do ano de 2010 (R$ 20.400,00) é devida, pois foi exatamente tal determinação que constou na parte dispositiva da sentença.

Quanto ao termo inicial da multa cominatória, a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei
)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de cientificação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Desta forma, há necessidade de cientificação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Ademais, como é sabido a multa cominatória é usada como instrumento eficaz para dar utilidade a decisão e efetividade ao processo e não para que constitua enriquecimento sem causa, impondo-se principalmente respeito ao princípio da razoabilidade como ideal de justiça.

Também tem por objetivo de compelir aquele que foi obrigado por alguma determinação judicial a praticar ou abster-se de determinado ato, a não fazê-lo. Não se quer o pagamento da multa, mas sim o cumprimento da decisão judicial e tanto isso é verdade que o juiz pode fixá-la de ofício, agravá-la ou reduzi-la, em face ao disposto no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015:

Art. 537. Omissis

§ 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de se reduzir o valor da multa:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.

(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.

(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel.
Dr. Yale Sabo Mendes).

EMBARGOS DE DEVEDOR - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - ASTREINTE - VALOR EXCESSIVO - LIMITAÇÃO DE OFÍCIO

A multa cominatória têm por objeto compelir e ensejar que o executado cumpra voluntariamente com a condenação, não podendo ser instrumento de enriquecimento sem causa o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A multa cominatória pode ser modificada de ofício se se configura ônus excessivo ao devedor e, mostrando-se desproporcional à obrigação principal, gerando ao credor locupletamento.

(
TJMG
– Rec. 1.0479.06.112095-8/001 – J. 23.05.2007)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O valor executado a título de multa cominatária pode ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, o que não se verifica no caso em exame (CPC, art. 461, § 6o). Precedentes.

2. Reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no Ag 1095408 / RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 16.08.2011 –Dje 24.08.2011)

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ALÇADA. LEI 9.099⁄1995. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.

2. Dispõe o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 9.099⁄95, que compete ao Juizado Especial promover a "execução dos seus julgados", não fazendo o referido dispositivo legal restrição ao valor máximo do título, o que não seria mesmo necessário, uma vez que o art. 39 da mesma lei estabelece ser "ineficaz a sentença condenatória na parte em que exceder a alçada estabelecida nesta lei".

3. O valor da alçada é de quarenta salários mínimos calculados na data da propositura da ação. Se, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus da sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título.

4. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo cumprimento é imposto sob pena de multa diária, a incidir após a intimação pessoal do devedor para o seu adimplemento, o excesso em relação à alçada somente é verificável na fase de execução, donde a impossibilidade de controle da competência do Juizado na fase de conhecimento, afastando-se, portanto, a alegada preclusão. Controle passível de ser exercido, portanto, por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, na fase de execução.

5. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei 9.099⁄95 conduz à limitação da competência do Juizado Especial para cominar - e executar - multas coercitivas (art. 52, inciso V) em valores consentâneos com a alçada respectiva. Se a obrigação é tida pelo autor, no momento da opção pela via do Juizado Especial, como de "baixa complexidade" a demora em seu cumprimento não deve resultar em execução, a título de multa isoladamente considerada, de valor superior ao da alçada.

6. O valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revisto, a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou excessivo (CPC, art. 461, § 6o). Redução do valor executado a título de multa ao limite de quarenta salários mínimos.

7. Recurso provido

(
STJ
– RMS 33.155 – MA – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – J. 28.06.2011)

Tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça que o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revisto a qualquer momento, até mesmo após o trânsito em julgado, na execução, caso se revele excessivo ou insuficiente.

Reforçando o princípio do livre convencimento, o artigo 5o c/c 6o da Lei n. 9.099/95, faculta ao magistrado apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica,
in verbis
:

"Art. 5o. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica".

“Art. 6o O Juiz adotará em casa caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Assim, as normas supra colacionadas facultam ao julgador apreciar e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, com ampla liberdade para proferir decisão que considerar mais justa e equânime.

O Enunciado no 14 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com o seguinte teor:

Enunciado 14 –
A multa cominatória (astreintes) não está limitada ao teto de alçada do Juizado Especial (40 salários mínimos), mas pode ser reduzida de acordo com o prudente arbítrio do juiz, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (APROVADO NO XII ENCONTRO – MANTIDO NO XV ENCONTRO - CUIABÁ)

Outrossim, o Enunciado 144 do FONAJE dispõe:

Enunciado 144 – A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos,
embora deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal,
mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor (XXVIII Encontro – Salvador/BA) (grifei).

Ante o exposto
,
denego a segurança
.
Transitado em julgado arquive-se este processo.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021